Tribunal: STF
Processo: RE 83377
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DO "PRETIUM DOLORIS", PEDIDO DE
VERBA PARA JAZIGO PERPETUO E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INIDONEAMENTE POSTULADO COM FUNDAMENTO NAS
ALINEAS "A" E "D" HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SOBRE AS PENSÕES
VENCIDAS E UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. O DISPOSTO NO ART. 97, PAR 4,
DA L. 4.215/63 NÃO SE IMPÕE A FIXAÇÃO DE HONORARIOS PELO JUIZ,
SUBMETIDO, SOMENTE, AS REGRAS DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.